Tribunal: TJSP
Processo: 1040827-47.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto suscitado foi decidido de modo claro pelo Acórdão, não se vislumbrando vício processual a merecer elucidação em sede de embargos de declaração".